Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regência legal da citação por edital das execuções fiscais deve considerar as disposições do artigos 1o, 8o da Lei no 6.830/80 e 256 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento, por meio da Súmula 414, de que a interpretação da norma específica não pode se afastar da norma geral e da própria natureza excepcional da citação ficta que se opera por meio da modalidade editalícias.
3. Nos termos do art. 256 do CPC, admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado e nos demais casos expressos em lei.
4. A citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama que tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias, isto é, que se tenham procedidos as diligências disponíveis para a localização dos devedores. Não obstante não se exija o esgotamento das diligências, mister que reste evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço dos devedores.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.